Tribunal: STF
Processo: RE 806305
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a seguinte ementa (Vol. 1, fl. 159):



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, ACRESCIDO PELA MP Nº 2.180-35/2001. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA MANIFESTAÇÃO DO STF. 



    1. O parágrafo único do art. 741 do CPC, acrescido pela MP nº 2.180- 35/2001, não tem aplicação aos título executivos judiciais formados antes de sua edição, em face da garantia constitucional (art. 5º, XXXVI) da irretroatividade da lei em respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada.



    2. Julgamento da Terceira Seção do TRF da 4ª Região (Embargos Infringentes nº 2003.04.01.040316-5), na mesma linha de precedente do STJ, no sentido de que o parágrafo único do art. 741 do CPC somente tem incidência nas execuções em que a sentença exequenda é posterior à decisão do STF que declara a inconstitucionalidade de lei ou ato em sentido contrário àquele considerado no julgado em execução.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Vol. 1, fl. 175), foram desprovidos (Vol. 1, fl. 196).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 222), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS aponta violação aos aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; e 97, da CF/1988.



    Sustenta que o Tribunal de origem, no julgamento do Embargos Declaração, deixou de se pronunciar sobre o alegado pelo recorrente (Vol. 1, fl. 228).



    Aduz que o afastamento do parágrafo único do art. 741 do CPC pelo acórdão recorrido equivale a uma declaração de inconstitucionalidade, até porque a decisão foi prolatada por órgão fracionário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Vol. 1, fl. 229).



    Argumenta que “o v. acórdão ora recorrido, porém, ao analisar a incompatibilidade entre a sentença exequenda e a Constituição Federal, adotou a tese de que o título judicial somente torna-se inexigível se, ao tempo de sua prolação, já existia decisão do Supremo Tribunal Federal explicitando as razões dessa incompatibilidade” (Vol. 1, fl. 231).



    Ressalta ser “desarrazoada a r. tese regional, de que seria uma afronta ao princípio constitucional da coisa julgada (art. 5.º, XXXVI, CF), a negativa à execução de sentença transitada em julgado contrária a decisão do STF” (Vol. 1, Doc. 232).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Vol. 1, fl. 262).



    Recebido o processo nesta CORTE e distribuído ao Min. TEORI ZAVASCKI, determinou-se o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento dos Temas 100 (RE 586.068-RG) e 360 (RE 611.503-RG) (Doc. 2). 



    Na origem, após o julgamento do Tema 100, determinou-se a devolução dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retração (Doc. 37).



    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, em julgado que recebeu a seguinte ementa (Doc. 48):



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TEMAS 100 E 733 DO STF. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 



    1. No âmbito do tema 100 do STF, debateu-se a interpretação sistemática do artigo 59 da Lei 9.099/1995, que veda a rescisória nos Juizados, e do artigo 535, § 5º, do CPC/2015, que permite ao executado pedir, em impugnação ao cumprimento de sentença, a inexigibilidade de obrigação reconhecida em título judicial fundado em norma (ou sua interpretação), considerada inconstitucional pelo STF, em decisão anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (artigo 535, §7º), exigindo-se ação rescisória se a coisa julgada da decisão do STF for posterior à do título em execução (artigo 535, § 8º, do CPC). Não tendo o feito tramitado junto ao JEF, afigura-se equivocada a suspensão e posterior devolução do processo com esse fundamento.



    2. Acerca do reflexo de decisão do STF em julgamento transitado em julgado, consolidou-se a seguinte compreensão no tema 733 da sistemática de repercussão geral: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)." Hipótese em que é confirmado o julgamento e rejeitada a possibilidade de retratação.”



    Na sequência, o processo foi remetido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 99).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 1, fls. 225-227):



    “A Lei 11.418, de 19/12/2006, publicada em 20/12/2006, inseriu no Código de Processo Civil o art. 543-A para disciplinar a repercussão geral como condição de admissibilidade dos Recursos Extraordinários. 



    Em seu parágrafo 2º, esse dispositivo prevê a competência exclusiva do col. Supremo Tribunal Federal para apreciação da repercussão geral, bem como a necessidade de expor-se em preliminar recursal acerca desse tema.



     O § 1º do novel art. 543-A define o que vem a ser repercussão geral, nos seguintes termos: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 



    A matéria controversa no presente caso evidencia a existência de repercussão geral do ponto de vista econômico, pois o INSS estaria sendo obrigado a arcar com o prejuízo decorrente do pagamento de valores determinados por inúmeros títulos judiciais inconstitucionais, o que consiste em enorme montante despendido, o qual deve ser destinado à manutenção do sistema de Previdência Social brasileiro. 



    Há também repercussão geral do ponto de vista jurídico, uma vez que o acolhimento da tese da não-aplicação da norma do artigo 741, parágrafo único, do CPC, na presente demanda poderia implicar precedente ao acolhimento de sua aplicação a todas as ações previdenciárias. 



    Sob o ponto de vista social, há repercussão geral porque a previsão expressa na Constituição da República do direito à Previdência Social como direito social (art. 6º) e do sistema de Previdência como componente da Ordem Social (Título VIII, Capítulo II, Seção III) já implica existência do requisito da repercussão social nos recursos extraordinários interpostos pelo INSS, uma vez que é essa autarquia a entidade que, na ordem social brasileira, tem a finalidade específica de prestar a previdência pública, finalidade esta que será extremamente prejudicada caso mantida a execução de títulos executivos judiciais inconstitucionais. 



    Ressalte-se, a propósito, que existe repercussão geral na presente demanda também com base no parágrafo 3º do art. 543-A do CPC. É que a decisão recorrida, por se fundar na tese da inaplicabilidade da referida norma processual aos títulos judiciais anteriores ao pronunciamento do STF no RE 313.382, contraria jurisprudência dominante do Excelso Pretório quanto à supremacia da Constituição e ao efeito imediato da nova lei processual. 



    Assim sendo, o presente recurso atende ao requisito da repercussão geral, portanto merece ser conhecido. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Adite-se que, no caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento à apelação do INSS, ao fundamento de que o Tema 100 (RE 586.068-RG) não se aplica ao caso dos autos, pois o processo não transitou no Juizados Especiais.



    De outro lado, assentou que, embora a controvérsia tenha relação com o RE 313.382, esse julgado, nos termos da tese fixada no Tema 733 (RE 730.462-RG), não alcança a coisa julgada constituída antes de seu julgamento, considerando o que dispõe o art. 741, § único do CPC/1973.



    Esse entendimento foi mantido, em juízo negativo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 100/STF, pelos seguintes fundamentos (fls. 1-2, Doc. 47):



    “1. (…) No âmbito do tema 100 do STF, debateu-se a interpretação sistemática do artigo 59 da Lei 9.099/1995, que veda a rescisória nos Juizados, e do artigo 535, § 5º, do CPC/2015, que permite ao executado pedir, em impugnação ao cumprimento de sentença, a inexigibilidade de obrigação reconhecida em título judicial fundado em norma (ou sua interpretação), considerada inconstitucional pelo STF, em decisão anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (artigo 535, §7º), exigindo-se ação rescisória se a coisa julgada da decisão do STF for posterior à do título em execução (artigo 535, § 8º, do CPC). 



    Examinando os autos, percebe-se que o caso não se desdobrou no âmbito do Juizado Especial, motivo pelo qual o caso não guarda relação com o tema 100 do STF, afigurando-se equívoco na suspensão do feito e devolução do recurso com esse fundamento. Não obstante, constato que o caso envolve, sim, o tema 733, também da sistemática de repercussão geral junto ao STF, em que foi uniformizada a seguinte compreensão:



    (…)



    O feito trata de cumprimento de sentença,transitada em julgado em 17.10.2001, que condenou o INSS a revisar a conversão em URV de proventos. Ocorre que o STF se manifestou, no julgamento do RE nº 313.382, em 26.9.2002 (trânsito em julgado em 26.11.2003), a respeito da constitucionalidade da expressão 'nominal' contida no inciso I do art. 20 da Lei nº 8.880/94.



    (…)



    Isso posto, constato que o voto recorrido adotou compreensão convergente com a do STF no tema 733 da sistemática de repercussão geral, não merecendo reforma em juízo de retratação. “



    Não há reparo a fazer no acórdão recorrido. 



    De fato, no RE 313.382/SC, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Dj de 8/11/2002, Tribunal Pleno, no qual se declarou a constitucionalidade da palavra “nominal” contida no inciso I do artigo 20 da Lei 8.880/94, não tem o condão de desconstituir o título judicial que se pretende executar na instância de origem.



    Veja a ementa desse acórdão:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. LEIS 8542/92 E 8700/93. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PARA URV. CONSTITUCIONALIDADE DA PALAVRA "NOMINAL" CONTIDA NO INCISO I DO ARTIGO 20 DA LEI 8880/94. ALEGAÇÃO PROCEDENTE.



    1. O legislador ordinário, considerando que em janeiro de 1994 os benefícios previdenciários teriam os seus valores reajustados, e que no mês subseqüente se daria a antecipação correspondente à parcela que excedesse a 10% (dez por cento) da variação da inflação do mês anterior, houve por bem determinar que na época da conversão da moeda para Unidade Real de Valor fosse observada a média aritmética das rendas nominais referentes às competências de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, período que antecedeu a implantação do Plano Real, dado que a URV traduzia a inflação diária.



    2. Conversão do benefício para URV. Observância das Leis 8542/92, 8700/93 e 8880/94. Inconstitucionalidade da palavra nominal contida no inciso I do artigo 20 da Lei 8880/94, por ofensa à garantia constitucional do direito adquirido (CF, artigo 5º, XXXVI). Improcedência. O referido vocábulo apenas traduz a vontade do legislador de que no cálculo da média aritmética do valor a ser convertido para a nova moeda fossem considerados os reajustes e antecipações efetivamente concedidos nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 313.382, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/2002)



    No acórdão recorrido consta que o título exequendo transitou em julgado em 17/10/2001, o precedente acima foi julgado posteriormente à essa data.



    No Tema 733 da repercussão geral, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”.



    Eis a ementa desse acórdão:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (=eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Carta Constitucional.



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730.462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, Dje de 9/9/2015)



    Essa orientação foi reafirmada no Tema 360 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Eis a ementa desse acórdão:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 611.503, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje de 19/3/2019)



    Ou seja, nos termos dos precedentes acima, somente por meio de ação rescisória seria possível desconstituir o título executivo transitado em julgado anterior à decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e que tenha adotado entendimento contrário ao posicionamento desta CORTE.



    Por fim, deve-se registrar que o Tema 100 da repercussão geral não tem aplicabilidade na hipótese presente, uma vez que incide apenas no âmbito dos Juizados Especiais, nos quais não se admite a ação rescisória.



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com os Temas da repercussão geral acima.



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente